Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008526-03.2018.8.11.0041
RECORRENTE: VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 87522480) interposto por VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70532992):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA SUFICENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - É ilegal a negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente. 2- Na hipótese, a prova grafotécnica conclui se tratar de FALSIDADE da assinatura no contrato de cartão de crédito reclamado pelo Autor. 3– Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral é in re ipsa (STJ. 2a Seção. REsp 1.199.782/PR). 4 – O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade. 5 – No caso concreto, a verba indenizatória foi reduzida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJ-MT 10085260320188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)
Opostos embargos de declaração (id 77272469), estes foram rejeitados (id 84562472).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O recorrente alega a violação ao artigo 662 do Código Civil, ao argumento de que “(...) não contendo na procuração da parte interessada IRESOLVE para a RECOVERY poderes para SUBSTABELECER, o recurso de apelação interposto não possui validade devendo não ser conhecido o recurso. (...).”
Suscita a existência de divergência jurisprudencial, pois “(...) o quantum relacionado aos danos morais, foram minorados levando em conta apenas e, tão somente, a profissão e condição financeira da vítima, ao passo que, sequer foi levado em consideração a empresa causadora do dano (...)”.
Recurso tempestivo (id 87723992).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 87642472).
Contrarrazões apresentadas (id 88236461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 662 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) não contendo na procuração da parte interessada IRESOLVE para a RECOVERY poderes para SUBSTABELECER, o recurso de apelação interposto não possui validade devendo não ser conhecido o recurso. (...)”.
Quanto à questão apontada, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se que “(...) em que pese ao Embargante afirmar que a procuração juntada pela Embargada no ID. 69999010, em 09/08/2019, já se encontrava fora da validade, extrai-se do ID. 69999015 que foi oportunizado pelo Juiz a quo a regularização processual, a qual foi realizada no ID. 69999018. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO FUNDADA COM BASE EM FATOS DA CAUSA. ATOS PRATICADOS SEM PROCURAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REGULARIZAÇÃO OCORRIDA. POSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão de que a parte recorrida atendeu às determinações do Juízo, inexistindo desídia, e que não ocorreu a prescrição intercorrente da causa foi fundada com base em análise fático-probatória. Incidência, no ponto, da Súmula 7/STJ. 2. É possível a correção, nas instâncias ordinárias, de eventual vício na capacidade postulatória da parte, mediante a aplicação do art. 13 do CPC. No caso, o Tribunal firmou que já foi regularizada a representação, inexistindo nulidade a ser sanada. Conclusão formada a partir da análise fático-probatória da lide, incidência, novamente do verbete sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 695534 GO 2015/0098043-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2015)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1800239 MS 2019/0063978-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, o recorrente sustentou em suas razões recursais que deve ser mantido o quantum fixado na sentença a título de indenização por danos morais.
Contudo, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça